Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809600-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR

AGRAVADO: SHIGEHARU SHIMIZU, MASAKAZU SHIMIZU, SATOMI LIA MOKONUMA, SIMONE LIE NAKAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR,
em face do Acórdão (PJe ID nº 15.792.721) proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O Acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa (Pje ID nº 15.465.900):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA ORDEM DE POSSESSÓRIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NÃO CABIMENTO - DELIMITAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DOS AGRAVADOS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM GUERREADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, posto que, como bem salientando pelo juízo de 1º grau, o mandado de reintegração que se quer suspender, decorre de ação possessória já transitada em julgado, no qual restou devidamente delimitada a posse dos ora agravados.

2-Oportuno ressaltar, que embora o agravante afirme que a parte recorrida avançou em demolição de muros de diversos proprietários de sítios, vizinhos do terreno, objeto do litígio, não logrou êxito em demonstrar qualquer impugnação de outros vizinhos a respeito dessas construções irregulares, e, portanto, resta ausente os requisitos necessários para promover a suspensão do cumprimento de sentença.

3-Ademais, em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil , razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.

4-Por fim, ressalta-se que o mesmo fundamento serve para o pedido do recorrente para apresentar defesa, uma vez que, como dito acima, o mérito da demanda, qual seja, a posse do bem em litígio, já se encontra definitivamente discutida e analisada.

5-Recurso conhecido e desprovido.”.

Nas razões dos embargos, o recorrente sustenta a existência de erro material, neste viés, afirma:

“Em análise do Acórdão embargado, temos que o principal fundamento para o não provimento do recurso fora que teria havido preclusão do direito do agravante, não sendo possível rediscutir matéria fática em sede de cumprimento de sentença.

Ocorre que não se pretende com discutir a matéria eivada de trânsito em julgado.

Conforme alhures esclarecidos, o processo originário (0025014-96.2009.8.14.0133) discutiu basicamente a propriedade do imóvel guerreado, tendo sido apresentado pelas partes no referido processo documentos diversos de propriedade da completude do mesmo.

Outrossim, demonstrado que o imóvel objeto de litígio é vizinho daquele pertencente ao embargante, sendo claro ainda que o embargante jamais tomou conhecimento do processo.

Assim sendo, considerando que o recorrente jamais participou do processo originário ou do processo executivo e que AS ÁREAS LIMÍTROFES EM QUESTÃO NÃO FORAM OBJETO DA DISCUSSÃO NA AÇÃO PRINCIPAL OU NA EXECUTIVA, a petição requerendo a suspensão da execução da reintegração de posse faz-se plenamente válida
e não pretende discutir o mérito da decisão judicial transitada em julgado
.

O pedido de suspensão visa tão somente garantir o direito do recorrente de defender sua posse mansa e pacífica a mais de 20 anos, sobre a qual pende inclusive ação de usucapião nº 0803670-35.2023.8.14.0133.

Ademais, independentemente de tal fato o próprio STJ tem compreendido pela NECESSIDADE de intimação dos ocupantes de todos os imóveis quando da realização de reintegração de posse e ainda que tal defesa pode se dar por meio de simples petição, conforme julgado:

......................................................................................................

Dessa forma, considerando que não se pretende com o pedido de defesa da posse transgredir matéria eivada pelo trânsito em julgado haja visto que a parte embargante jamais fez parte de qualquer processo e sua área jamais fora considerada invasão para qualquer das perícias ou diligências feitas (vide fotos juntadas no processo executivo - ID 3723505), temos que a decisão recorrida baseia-se em falsa premissa fática, ou seja, erro material”.

Com supedâneo nesta linha argumentativa, requer:

“... o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios para que seja reconhecido o erro material de que o recurso não discute a Coisa Julgada Transitada, mas sim apenas a defesa imediata da posse mansa e pacífica do embargante a mais de 20 anos, razão pela qual deve ser determinada a suspensão do cumprimento de reintegração de posse sobre área murada pertencente aos fundos de sítio sito à Rua Vilage nº 45.”.

Por meio de ato ordinatório, o servidor José Roberto Beserra Maia, intimou os recorridos para apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 15.795.990).

Contrarrazões (PJe ID nº 15.944.641).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos Embargos de Declaração
, conheço.

O inconformismo previsto no art. 1.022 do CPC possui propósitos específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera insurgência em relação à decisão proferida.

O erro material consubstancia-se em equívoco ou inexatidão correlacionado a aspectos objetivos. Em outras palavras, são erros que, embora precisem de correção, não interferem no resultado do julgamento e são de fácil percepção, tais como erros de cálculo, grafia, gramaticais, troca de nomes, ausência de palavras, entre outros.

Os argumentos trazidos beiram a litigância de má-fé e não têm o condão de ensejar a reversão do quanto determinado. Na verdade, tudo o que remanesce da pretensão da embargante é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.

Assim, resta evidente que análise acerca da existência ou não de preclusão acerca da matéria de fundo do pedido de suspensão da reintegração de posse, não caracteriza erro material, configurando claro inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição dos embargos.

Ainda que desnecessário, ressalto que acórdão foi redigido de forma bastante clara e coerente, tendo sido ressaltado que:

“Oportuno ressaltar, que embora o agravante afirme que a parte recorrida avançou em demolição de muros de diversos proprietários de sítios, vizinhos do terreno, objeto do litígio, não logrou êxito em demonstrar qualquer impugnação de outros vizinhos a respeito dessas construções irregulares, e, portanto, resta ausente os requisitos necessários para promover a suspensão do cumprimento de sentença.

Conforme dito, com o trânsito em julgado da demanda possessória, em que restou devidamente delimitada a posse dos agravados, é seguro concluir que os muros por eles retirados estavam, de fato, em sua propriedade, havendo, como consequência, a necessidade de retirá-los.

Ademais, em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão”.

Conforme dito, os embargos de declaração se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Se o embargante sequer aponta concretamente o vício detectado, buscando tão somente rever o conteúdo meritório do acórdão, manejando o recurso em manifesto desvio de finalidade, deve valer-se do instrumento processual adequado para seu intuito, posto que este órgão já encerrou sua função jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024